Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO. ARGUMENTO AFASTADO
1. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (art. 833, X, do Código de Processo Civil), objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade.
2. Essa proteção não pode ser relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os saldos em conta corrente de até 40 salários mínimos são igualmente impenhoráveis.
3. Agravo de Instrumento conhecido não provido. Unânime.